Tribunal: CARF
Processo: 10725.002616/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002616/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
JULIANA GAIA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 08-13, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.470,462 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2004:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002616/2008-69
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
11.049,68, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001 [...]
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado valor de
R$ 1.080,00, deduzido indevidamente a título de Despesa com Instrução, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. [...]
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
1.905,19, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, [...].
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7°, §§ 1° e 2°, 87, inciso IV, § 2°, e
841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
18a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-56.953, de 13.06.2013, e-fls. 68-70:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas comprovadas com documentos em
conformidade com a legislação tributária.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a Impugnação em tela, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificado em 25.06.2013, e-fl. 76, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 26.07.2013, e-fls. 78-79, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 - Alguns pagamentos dedutíveis, apesar de corresponderem à realidade, foram
glosados pela Receita Federal do Brasil: VIVIAN R$. 5.000,00 e ROBSON R$.
4.200,00.
3 - Os pagamentos efetuados a VIVIAN LIMIARES PEREIRA (CPF-MF n°
[...]), no valor total de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) foram relativos a tratamentos
efetuados à própria peticionaria, na residência desta, como se vê da inquestionável
documentação já existente nos autos.
4 - Os pagamentos efetuados a ROBSON MORAES (CPF-MF n° [...]), no valor
de R$. 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) foram, também, relativos a tratamentos
dentários prestados à própria peticionaria, como se vê da robusta documentação já
existente, também, nos autos do mencionado processo.
5- A documentação já apresentada pela recorrente é idônea e insuspeita, e a
Receita Federal do Brasil não pode ferir o princípio da veracidade das provas. Tanto
VIVIAN LINHARES PEREIRA, quanto ROBSON MORAES, possuem inscrições na
RFB. O CPF-MF de VIVIAN é [...]; o de ROBSON é [...].
6 - A RFB, se não acredita na veracidade dos pagamentos efetuados, pode, com
os elementos que possui solicitar informações aos aludidos beneficiários.
7 - O ônus da prova, no caso, é da 1-013; não, do contribuinte. Quem tem que
provar que a documentação apresentada pela contribuinte é imprestável é a RFB.
8 - A título de esclarecimento, é bom deixar bem claro que em 2004 a
contribuinte não possuía dependente, pois seu único filho e dependente nasceu no dia
05/06/2010. É óbvio, portanto, que os tratamentos efetuados pelos aludidos
profissionais, foram prestados diretamente à peticionaria.
9 - É, portanto, muito desagradável e preocupante o contribuinte trabalhar
honestamente, cumprir com suas obrigações dentro dos ditames legais e, por fim, não
ter seus direitos reconhecidos.
No que concerne ao pedido conclui que:
Dessa forma, acreditando na imparcialidade e amor à Justiça, que sempre
demonstrou esse Egrégio Conselho, pede que o mesmo receba o presente recurso e lhe
dê provimento, para o fim de reformar o aludido acórdão e desconstituir o débito
constante do demonstrativo de débito- intimação n° 151/2013, bem como determinar o
arquivamento do processo em tela, livrando a peticionaria de qualquer tipo de
penalidade, por ser um imperativo da mais pura e salutar Justiça.
É o Relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Diligência
A Recorrente diz que cabe produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 18a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-56.953, de
13.06.2013, e-fls. 68-70:
Analisando-se os autos, verifica-se que de fato os documentos da profissional
Vivian não possuem o seu endereço, CPF e beneficiário do serviço prestado e no que
diz respeito ao profissional Robson, os seus comprovantes também são desprovidos de
endereço e beneficiário do serviço prestado, conforme fls. 18 a 20.
Assim, deve ser mantida a dedução indevida de despesas médicas no total de R$
9.200,00 como apontado no referido Termo.
No que diz respeito à dedução com despesa de instrução, constata-se que a
impugnante não trouxe ao processo nenhum outro elemento de prova além daqueles já
apreciados no Termo Circunstanciado que acatou a importância de R$ 972,00
(documentos de fls. 15 a 17).
Dessa forma, há que ser confirmada a dedução indevida de despesas com
instrução no montante de R$ 108,00, nos moldes descritos no Termo Circunstanciado.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
O Recorrente não apresenta um conjunto probatório robusto correspondente que
comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou evidenciado o
pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito, a
apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos. Compulsando o conjunto probatório, verifica-se
que os extratos bancários sem correspondência em valor e datas dos recibos apresentados não
comprova a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. O fato da disponibilidade
financeira por si só não comprova o pagamento da prestação de serviços médicos.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002616/2008-69

comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
O Recorrente discorda da aplicação da penalidade.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo
(art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe da
intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Desse modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). A proposição do Recorrente, por conseguinte, não
pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 94
DF CARF MF
Original